Tribunal: TJBA
Processo: 8001930-46.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001930-46.2023.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GRANDE ORIENTE DO BRASIL e outros Advogado(s): OSNEVALDO COSTA DE OLIVEIRA, ISRAEL FERREIRA COSTA APELADO: LUIZ GUSTAVO FONTES IUNES e outros Advogado(s):JOSE ROBERTO BORGES SOUZA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. DIREITO ASSOCIATIVO E ELEITORAL INTERNO. ORGANIZAÇÃO MAÇÔNICA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECOMENDAÇÃO CNJ Nº 154/2024. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. Caso em exame 1. Tutela Provisória de Urgência Cautelar Antecedente ajuizada por candidato, visando à manutenção do registro de chapa, para eleição interna de Associação Maçônica, indeferido sob o fundamento principal de existência de Processo Criminal contra o cabeça de chapa. A sentença declarou a ilegalidade do ato administrativo interno, por violação ao princípio da presunção de inocência, bem como das normas estatutárias. Os Réus interpuseram Apelo, arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva e pugnando pela extinção do feito, ante perda superveniente do objeto, ou, subsidiariamente, a improcedência do pedido. II. Questões em discussão 2. a) configuração da ilegitimidade passiva do dirigente da associação, quando alegado desvio de finalidade ou abuso de direito na prática do ato administrativo; b) ocorrência da perda superveniente do objeto, diante da estabilização da tutela cautelar antecedente, eleição e posse dos Autores; c) adequação do ato administrativo interno que indeferiu o registro de candidatura, com base, apenas, na existência de processo criminal, em face do Código Eleitoral Maçônico e do princípio da presunção de inocência. III. Razões de decidir 3. A legitimidade passiva do dirigente (Múcio Bonifácio Guimarães) é verificada pela Teoria da Asserção, sendo pertinente a sua manutenção no polo passivo, em face da alegação de que agiu com abuso de direito e desvio de finalidade. 4. A estabilização da tutela antecipada, seguida da eleição e posse, não implica perda superveniente do objeto do pedido principal, que é a declaração de ilegalidade do ato administrativo de indeferimento, havendo interesse processual na segurança jurídica da situação consolidada. 5. O art. 36 do Código Eleitoral Maçônico exige a inexistência de condenação criminal como requisito de elegibilidade. O ato interno de indeferimento, baseado na mera existência de processo criminal (com sentença absolutória), violou a norma interna da Associação e o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF/88), cujos efeitos irradiam para as relações privadas. IV. Dispositivo 6. Apelação desprovida. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, LVII, da Constituição Federal; Art. 36 do Código Eleitoral Maçônico; Art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil; Art. 187 do Código Civil. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001930-46.2023.8.05.0146, tendo como Recorrentes GRANDE ORIENTE DO BRASIL e MÚCIO BONIFÁCIO GUIMARÃES, figurando como Recorridos LUIZ GUSTAVO FONTES IUNES e LUCIANO PINTO SEPULVEDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, rejeitar as preliminares suscitadas e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Salvador, .